Tribunal: TJDFT
Processo: 0733388-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0733388-77.2020.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RONALDO CARLOS MEDEIROS DESPACHO Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo interno de ID 55168453. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator